Tribunal: STF
Processo: HC 207209
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Busca-se, em síntese, neste writ “(…) ordenar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determine a imediata inclusão em mesa de julgamento a ordem de Habeas Corpus 651629/RS, submetendo-o ao colegiado impreterivelmente até o mês de outubro.”.



    Para tanto, alega evidente ilegalidade na transferência do paciente ao sistema penitenciário federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.



    No que se refere a ilegalidade da transferência do paciente ao sistema penitenciário federal, a autoridade apontada como coatora destacou o que se segue:



    Na hipótese, a Corte de origem apontou diversas peculiaridades do caso concreto que, ao menos primo ictu oculi, justificam a transferência do Paciente para estabelecimento penal federal de segurança máxima, como, por exemplo, o seu vasto histórico criminal em crimes de extrema gravidade, a sua condição de líder da organização criminosa que integra e o fato de que continua a chefiar a facção criminosa e cometendo delitos dentro do presídio estadual. 



    Como se sabe, os presídios federais, nos termos da Lei n. 11.671/2008, são destinados a isolar presos de elevada periculosidade, especialmente aqueles extremamente violentos, ou líderes de grupos criminosos.



    Assim, diante da existência de razões suficientes, fundadas em bases concretas, da necessidade de transferência do paciente da unidade prisional em que se encontra recolhido para o Sistema Penitenciário Federal, no interesse da segurança pública, tendo em vista seu envolvimento com o crime organizado, entendo não existir ilegalidade na decisão ora impugnada, nos termos da orientação desta suprema Corte (PPE 822-AgR, Ministro Celso de Mello).



    De outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento do HC 651.629, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o HC 651.629/RS foi distribuído à Ministra Relatora em 15/03/2021. Em 06/04/2021, o pedido de medida liminar foi apreciado e indeferido, e os autos encaminhados ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. Em 22/06/2021 a peça ministerial foi recebida e os autos foram novamente conclusos à ilustre Relatora para decisão.



    A autoridade coatora solicitou ainda informações às instâncias ordinárias em despacho de 01/07/2021:



    Às fls. 270-271, a Defesa informa que foi determinada a remoção do Requerente ao regime disciplinar diferenciado. Dessa forma, oficiem-se os Juízes de Direito do 1.º e 2.º Juizados da 1.ª e 2.ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS (Pedido de Providências n. 8000274- 62.2020.8.21.0001 e PEC n. 4675709.20.2010.8.21.1001) para que esclareçam se a transferência foi implementada e, em caso positivo, diligenciem para encaminhar a esta Corte, com a brevidade possível, informações sobre as providências da Unidade Prisional para evitar a proliferação do novo coronavírus em seu interior, se atualmente há detentos ou funcionários da administração penitenciária suspeitos ou diagnosticados com a Covid-19, e se no estabelecimento prisional o Reeducando tem recebido o tratamento devido, em razão do seu quadro de saúde.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 651.629/RS no Superior Tribunal de Justiça.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do consagrado entendimento jurisprudencial que aludi primeiramente no sentido da supressão de instância.



    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator